Tribunal: STF
Processo: HC 191315
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no AgRg no HC 584.011/SP, negou provimento ao recurso, assim ementado (eDOC 11):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente. Segundo consta, o paciente já tem contra si condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, sendo novamente surpreendido, nesta ocasião, na posse de 234 porções de crack.
    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) teve sua prisão preventiva decretada em consequência da conversão de prisão em flagrante, em 24.01.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) mostra-se desproporcional a manutenção da segregação, em face da pequena quantidade da droga apreendida (46,4 g de crack); c) “nada obstante a pequena quantidade de droga, a inexistência de violência ou grave ameaça ou de apreensão de apetrechos geralmente utilizados para prática de mercancia ilícita, a reincidência torna-se critério de resposta punitiva e não processuais”; d) o decreto prisional carece de fundamentação, pois viola o princípio da presunção de inocência, está assentado na gravidade abstrata do crime, além de não preencher os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e) em razão do quadro pandêmico causado pela COVID-19, ao editar a Recomendação nº 62/2020, o CNJ reforça a ideia de excepcionalidade da prisão preventiva, a qual se mostra desnecessária; f) há evidências de que o paciente é usuário de drogas, sendo hipótese de subsunção ao art. 28 da Lei de Drogas, o que torna sua prisão ilegal.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da causa, a fim de que relate sobre o histórico do andamento processual e encaminhe eventual decisão de indeferimento de pedido de liberdade provisória.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente